Tribunal: TJDFT
Processo: 0700330-94.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. DETERMINÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INÉRCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Juízo de origem determinou emenda da petição inicial para: 1) indicar o endereço eletrônico e telefone pessoal da autora; 2) excluir da causa de pedir os fatos e fundamentos jurídicos exclusivamente relacionados ao divórcio e partilha de bens, haja vista que o objeto da presente ação se limita ao pedido de alimentos entre cônjuges; e 3) indicar os dados da conta bancária de titularidade da autora.
2. Se, na ação de alimentos deflagrada, foi determinada regular, objetiva e clara emenda à petição inicial, com prazo de 15 dias úteis, e a parte ficou inerte, sem apresentar qualquer justificativa hábil ao descumprimento, escorreita a sentença proferida nos exatos termos do que determina o parágrafo único do art. 321 do CPC.
3. Recurso conhecido e desprovido.